Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006638-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), E. B. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – mandado de segurança - PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – tutela de urgência deferida – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação pátria infraconstitucional, notadamente naquilo que dispõem o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Leis federais no 13.146/15, no 12.764/2012 e no 9.394/96, é dever do Estado garantir
garantir o amplo acesso à educação àqueles que portam necessidades especiais, através de políticas e ações visando a sua ampla inserção nas atividades escolares e, de forma mais abrangente, à própria condição de cidadão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, proferida no Mandado de Segurança n. 1000582-31.2018.8.11.0014, impetrado pelo Ministério Público em defesa do menor
E. B. D. S.
, que deferiu a antecipação de tutela, determinando
“que a autoridade coatora forneça acompanhante especializado ao menor EDERSON BARROS DA SILVA, para todos os fins de direito. Subsidiariamente, caso não seja possível através da rede pública, que custeie a contratação de profissional especializado particular para acompanhar o menor”
.

O Estado de Mato Grosso recorre asseverando que é vedada a concessão de medida liminar quando esta acarreta o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida, conforme art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92.

Aduz a ausência de fundamento relevante, uma vez que o administrador público tem o dever e o poder de organizar o serviço público e que a Administração Pública tem o dever de respeitar o princípio da legalidade.

Sustenta que a pretensão do agravado de que seja concedida a liminar não encontra amparo legal e que o mesmo não preenche os requisitos para a sua concessão, primeiramente, porque não restou comprovada a urgente necessidade de o menor ser acompanhado e, em segundo lugar, porque, ao emendar a inicial (ID 16292028), aquele colocou no polo passivo a
Secretária de Estado de Educação
, representada pela Secretária de Estado de Educação – Marioneide Angélica Kliemaschewsy (ID 16292028).

Assim, na hipótese de a emenda estar correta é imprescindível que ocorra a remessa do
mandamus
ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, bem como no artigo 17-B, I, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RITJ/MT.

No mais, assevera que agravado não comprovou qualquer ato da Secretaria de Educação negando o acompanhamento de Ederson Barros da Silva, logo, não demonstrou o
fumus boni iuris
, sendo certo que os Secretários de Estado não são considerados as autoridades responsáveis pela análise da documentação exigida para comprovar a necessidade de acompanhamento de aluno, logo, a liminar deve ser revogada.

Por fim requer s
eja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada
e, no mérito,
seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a medida liminar concedida
.

Liminar indeferida (id 7851102).

Contrarrazões apresentadas no id 9228021.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo
acolhimento da preliminar arguida, reconhecendo a incompetência do i. juízo de piso para apreciar o
mandamus,
remetendo-se o feito original a este Tribunal de Justiça.

No mérito, opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, proferida no Mandado de Segurança n. 1000582-31.2018.8.11.0014, impetrado pelo Ministério Público em defesa do menor
E. B. D. S.
, que deferiu a antecipação de tutela, determinando
“que a autoridade coatora forneça acompanhante especializado ao menor EDERSON BARROS DA SILVA, para todos os fins de direito. Subsidiariamente, caso não seja possível através da rede pública, que custeie a contratação de profissional especializado particular para acompanhar o menor”
.

A irresignação paira sobre decisão interlocutória proferida em mandado de segurança que deferiu pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado de Mato Grosso providencie profissional especializado (monitor) para acompanhar ao menor em sala de aula, uma vez que apresenta diagnosticado com Transtorno Espectro Autista (CID F.84).

Como se sabe, o direito à educação é garantido constitucionalmente a todos, consoante se extrai da redação dos artigos 205, 208, IV, e 227,
caput
, da Constituição Federal.

Outrossim, o artigo 54, incisos III e VII do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o artigo 208, incisos III e VII, da Constituição Federal asseguram expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino,
in verbis
:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

...

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

...

VII -
atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

...

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

...

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte, alimentação
e assistência à saúde
. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)
(grifei)

De igual modo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 - em seu artigo 4o, incisos III e VIII, e artigo 12, inciso V, igualmente prevê o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, senão vejamos:

Art. 4o. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

III -
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino
; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013)

...

VIII -
atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e
assistência à saúde
;

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

...

V -
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento
;
(grifei)

Para a efetivação das aludidas garantias, não obstante, afigura-se imprescindível a comprovação inequívoca da alegada necessidade, hipótese essa que se verifica, ao menos por ora, no caso em tela.

A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no parágrafo único do artigo 3o, assegura à pessoa portadora deste transtorno incluída nas classes comuns de ensino regular o direito a acompanhante especializado desde que haja a comprovação da sua necessidade,
in verbis:

“Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. ”

(grifei)

Consoante se extrai do
writ
, no dia 04 de junho de 2018 compareceu à Promotoria de Justiça de Poxoréu a Sra Célia Cristina Barros de Aquino, informando que seu filho Ederson Barros da Silva, nascido em 24.06.2003, é portador do Transtorno do Espectro Autista – Síndrome de Asperg (CID F84.5 F84.9), conforme comprovam os documentos anexos (ID 15923601 - págs. 05, 06, 07, 08 do PJE – MS 1000582-31.2018.8.11.0014 - 2a Vara Cível de Poxoréo).

Destarte, entendo,
a priori
, que o atestado médico que instrui o presente recurso é hábil a demonstrar, ao menos por ora, a evidência do direito alegado.

Bem se vê que o
decisum
restou fundamentado nos diplomas legais que regem a matéria e no fato de restar evidenciado o direito buscado pelo infante, eis que devidamente comprovado na ação de origem que o mesmo é portador do Transtorno de Espectro Autista (CID F.84) e cursa o 8o (oitavo) ano na Escola Estadual Professora Juracy Macedo, no Munícipio de Poxoréu, necessitando, portanto, de acompanhamento individualizado de monitor em sala de aula, a fim de garantir-lhe a esperada inserção nas atividades escolares.

Acresça-se, ainda, que a cópia do processo administrativo manejado pelo Ministério Público demonstra a negativa do Estado em atender o direito pleiteado pelo autor. Chama atenção o conteúdo do Ofício no 19/2018, da Assessoria Pedagógica de Poxoréo, que informa que a solicitação chegou a ser atendida, mas a contratação foi interrompida devido a necessidade de excluir o contrato do sistema e que somente com a impetração de mandado de segurança seria possível o atendimento do pedido (pág.20 – ID 9228035).

Do mesmo modo, verifico que em 12/06/2019 aportou aos autos oficio e ficha de contratação da servidora “Leticia Cunha Oliveira”, em cumprimento à liminar, para exercer a função de auxiliar de turma do adolescente Eder a partir de 21/05/2019 (pág. 06 – ID 8230767).

Não se olvide, ademais, que para garantir o devido cumprimento das disposições constitucionais e infraconstitucionais, deve o Estado garantir o amplo acesso à educação àqueles que portam necessidades especiais, através de políticas e ações visando a sua ampla inserção nas atividades escolares e, de forma mais abrangente, à própria condição de cidadão.

Logo, analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Por tudo isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020